Tribunal: TJES
Processo: 5008245-83.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008245-83.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. CARTÃO DE CRÉDITO BMG ADQUIRIDO POR MEIO DAS LOJAS SIPOLATTI. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. MERA COBRANÇA SEM PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

RECURSO INOMINADO Nº 5008245-83.2024.8.08.0030

RECORRENTES: BANCO BMG SA e LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RECORRIDO: VALDECI BORGES

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Deve ser afastada a preliminar de incompetência
suscitada, uma vez que as provas dos autos se mostram suficientes para o julgamento da lide, sendo despicienda a realização de perícia técnica complexa para o deslinde da controvérsia fática.

Também não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva das Lojas Sipolatti
, uma vez que, ao atuar como intermediária e ofertar a contratação do cartão de crédito do Banco BMG em seu estabelecimento, integra a cadeia de fornecimento de serviços, respondendo solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Superadas essas questões, entendo que a sentença objurgada merece reparo apenas quanto à repetição do indébito.

E explico.

Os requeridos, ora recorrentes, não lograram êxito em comprovar a regularidade das compras contestadas pelo autor na inicial.

Analisando as faturas colacionadas no ID 16438501, observa-se que o demandante utilizava o cartão de crédito BMG em pouquíssimas compras, sendo todas elas em estabelecimentos físicos.

Vê-se, ainda, que nas faturas com vencimentos a partir de novembro de 2023 (reclamadas na inicial), constam diversas compras que divergem consideravelmente do perfil do consumidor, sendo realizadas, inclusive, de forma
on line
, tais os sites Mercado Livre, Amazon e Shopee.

Verifica-se, além disso, que, na fatura vencida em janeiro de 2024, houve o estorno de várias dessas compras, o que, a meu juízo, reforça a tese do requerente de que as desconhece.

Ressalto, por oportuno, que não há nenhuma comprovação de que o autor tenha efetuado o parcelamento de fatura em 12x de R$ 284,87, totalizando R$ 3.454,44, já que, como se extrai dos documentos ID 16438501, as compras efetivamente realizadas pela parte foram devidamente quitadas.

Registro, outrossim, que, justamente por isso, não são devidos os encargos moratórios, nem mesmo a tarifa de anuidade, já que o contrato ID 16438500 - p. 1 dispõe que "Haverá isenção automática da parcela da anuidade correspondente ao mês em que não houver despesa em FATURA".

Logo,
correta a sentença quanto à declaração de nulidade dos débitos
.

Quanto à repetição do indébito, com todas as vênias e como dito alhures, o
decisum
objurgado deve ser modificado.

Digo isso porque, como é cediço, a repetição de indébito pressupõe a ocorrência de pagamento indevido, de modo que aquilo que foi pago indevidamente a esse título deve ser restituído pela parte demandada.

No caso vertente, em que pese a irregularidade da cobrança das faturas, não houve ou, pelo menos, não há comprovação de pagamento, pelo autor, de tais dívidas.

Assim, a mera cobrança desprovida de diminuição patrimonial não dá ensejo ao ressarcimento de valores, sob pena de enriquecimento ilícito.

Dessa forma,
impõe-se a rejeição do pedido de repetição do indébito
.

Por fim, em relação ao dano moral, observa-se que o requerente foi negativado em razão de cobrança indevida, conforme demonstra o documento ID 16437332.

E, como se sabe, a simples existência de inscrição irregular nos órgãos restritivos de crédito importa na violação de direitos da personalidade e afronta a honra e a imagem do indivíduo ao inferir-lhe conduta desonesta e imputar-lhe a qualidade de mau pagador, tratando-se de dano moral
in re ipsa
.

Nesse sentido:

RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE CONHECIMENTO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, OBJETIVANDO A AUTORA QUE SEU NOME FOSSE EXCLUÍDO DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$ 10.000,00. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA. Sentença que declarou a inexistência de dívida, determinou o cancelamento da anotação negativa em nome da Apelada, e condenou o Réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. Apelação do Réu. Legitimidade do débito atribuído à consumidora não demonstrada pelo Apelante.
Negativação indevida
. Falha na prestação do serviço.
Dever de indenizar. Dano moral configurado ante o inequívoco abalo de crédito
. [...] Desprovimento da apelação. (TJRJ; APL 0027647-97.2019.8.19.0066; Volta Redonda; Vigésima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Ana Maria Pereira de Oliveira; DORJ 13/05/2022; Pág. 671)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR. Inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Descabimento. Ausência de documentos aptos a comprovar a origem da dívida em questão. Ônus da prova do qual não se desincumbiu a instituição ré.
Negativação indevida. Inexistência do débito reconhecida. Configuração de ato ilícito que enseja a responsabilização do réu. Indenização por dano moral devida
. [...] Recurso provido. (TJSP; AC 1000368-97.2021.8.26.0020; Ac. 15654286; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marino Neto; Julg. 10/05/2022; DJESP 13/05/2022; Pág. 2422)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, CPC. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DE BANCO ITAU. UNIBANCO S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE CATARINA MACIEL DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] II -
Comprovada a ocorrência de inscrição indevida em cadastro de proteção de crédito, configura-se o dano moral in re ipsa,
cuja indenização deve ser reduzida para R$ 5.000,00, a fim de atender os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim reparar o dano sofrido e punir seu agente causador sem ensejar no enriquecimento ilícito do beneficiário. III - Recurso de BANCO ITAU - UNIBANCO S/A conhecido e parcialmente provido. Recurso de Catarina Maciel dos Santos conhecido e improvido. (TJES; Apl 0003076-04.2014.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 20/08/2018; DJES 29/08/2018)

Por isso,
correta a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais
.

No tocante ao
quantum
indenizatório,
o valor de R$ 2.000,00 arbitrado na origem se revela proporcional e razoável
, considerando o dano causado, a gravidade da lesão e a condição social e econômica de quem vai suportar o pagamento,
não merecendo nenhum reparo
.

Ante o exposto,
impõe-se o parcial acolhimento dos recursos
apenas para afastar a condenação dos demandados/recorrentes à devolução dos valores cobrados indevidamente.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)